Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Na questão, a prestação fixada em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo é proporcional a sua capacidade e a necessidade da menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.